Tribunal: STJ
Processo: 5140202-95.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073920 - MG(2025/0396515-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - MG118906
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
AGRAVADO
: ELENICE ANTONELLI ZAKAIB
AGRAVADO
: FABIO ANTONELLI ZAKAIB
AGRAVADO
: MARCIO ANTONELLI ZAKAIB
ADVOGADOS
: FABIANA GUSTIS - SP200183
CRISTIANO DE JESUS DA SILVA - SP304882
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGOS INDICADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS
SÚMULA N. 283/STF.
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56114245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f5d97b40-8c75-424b-a311-9d9fb9d5d704

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f5d97b40-8c75-424b-a311-9d9fb9d5d704

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073920 - MG(2025/0396515-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - MG118906
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
AGRAVADO
: ELENICE ANTONELLI ZAKAIB
AGRAVADO
: FABIO ANTONELLI ZAKAIB
AGRAVADO
: MARCIO ANTONELLI ZAKAIB
ADVOGADOS
: FABIANA GUSTIS - SP200183
CRISTIANO DE JESUS DA SILVA - SP304882
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGOS INDICADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF.
282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS
SÚMULA N. 283/STF.
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 156475e2-3af3-4022-8857-2ff265de1d8e

Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação das Súmulas n. 5 e 7
do STJ (fls. 659-661).
O acórdão recorrido traz a seguinte ementa (fl. 543):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - TARIFA DE
CADASTRO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - TABELA BACEN - TARIFA
DE AVALAIAÇÃO DO BEM - ILEGALIDADE NA COBRANÇA- SEGURO DE
DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL. IOF - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Sendo a matéria, objeto do recurso, provada por meio documental, a
ausência de perícia contábil não conduz ao cerceamento de
defesa.
É legal a cobrança de tarifa de cadastro pelo banco, prevista expressamente
na Resolução
do Conselho Monetário Nacional, a fim de remunerar
3.919/10
o serviço de pesquisa e tratamento de dados, necessário para se iniciar ou
não o relacionamento entre as partes, desde que não haja onerosidade
excessiva.
Quanto à cobrança da tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do
pela sistemática do
REsp 1.578.553/SP,
do CPC, assentou o entendimento de que é válida a cobrança das
art. 1.036
referidas tarifas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado.
O STJ, ao julgar o
submetido à sistemática dos
REsp 1.639.320/SP,
recursos repetitivos, firmou a tese de que "nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada".
Preliminar rejeitada. Primeiro apelo parcialmente provido, segundo recurso
desprovido.

Os embargos de declaração da parte recorrida foram rejeitados (fls. 587-
591).
No especial (fls. 597-607), fundamentado no
III, "a" e "c", da CF, a
art. 105,
parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 5o, IV, da
e 373, I, do
argumentando que:
Lei n. 9.514/1997
CPC/2015,
(a) "o acórdão recorrido firmou o entendimento de que há abusividade na
cobrança de seguro contido no contrato firmado entre as partes, posto que
supostamente não lhe foi oportunizada a contratação dos seguros com a seguradora
de sua preferência" (fl. 599) e
(b) "ao contrário do que restou consignado pelo acórdão recorrido, o
contrato firmado entre as partes continha todas as informações necessárias ao
conhecimento dos seguros que os recorridos estavam contratando, bem como, tal
contratação decorre de uma obrigação imposta pela Lei n°
que prevê a
9.514/97,
obrigatoriedade da contratação do 'seguro', razão pela qual tal parcela resta inserida
no contrato por absoluta imposição legal, não cabendo sequer as partes transigir sobre
Documento eletrônico VDA55698230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 156475e2-3af3-4022-8857-2ff265de1d8e

a sua inserção ou não, bem como pela legitimidade dos pagamentos, estipulando,
expressamente que os "tomadores de financiamento", ou seja, o consumidor, seria o
responsável pela contratação, senão vejamos o que prevê o artigo 5o, inciso IV, da
(fls. 599-600).
referida lei"
Acrescentou que inexistiria abuso na cobrança na cobrança das tarifas de
cadastro e de avaliação da parte contrária.
Foram ofertadas contrarrazões, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 648-654).
O agravo (fls. 666-670) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 676-685).
É o relatório.
VOTO
Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
A Corte local entendeu que ficou caracterizada a venda casada no referente
à contratação do seguro. Confira-se (fls. 555-557):
Logo, é vedado à instituição financeira obrigar o consumidor a contratar o
seguro ou, caso este opte pela contratação, de vincular a contratação à
seguradora específica, retirando do consumidor a possibilidade de escolher
aquela de sua preferência.
No caso dos autos, os valores cobrados a título de seguros foram embutidos
no contrato, inexistindo qualquer contraprova de que houve possibilidade de
contratação de outro seguro ou de recusa pelo consumidor.
[...]
Sendo assim, deve ser restituído
compensado com eventual saldo
e/ou
devedor da apelada, a quantia alusiva ao seguro exigido para os casos de
morte e invalidez permanente e danos físicos no imóvel, por constituir
cláusula abusiva ao consumidor (artigo 39,1 do CDC), devendo a sentença
ser mantida quanto tal ponto.

Para infirmar tal entendimento, a parte recorrente apontou tão somente
afronta aos arts. 5o, IV, da
e 373, I, do
Lei n. 9.514/1997
CPC/2015. Referidos
dispositivos de lei não detêm o alcance normativo pretendido, pois não tratam
especificamente da proibição da venda casada.
Aplicável, desse modo, a
ao caso.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA55698230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 156475e2-3af3-4022-8857-2ff265de1d8e

A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 5o, IV, da Lei n. 9.514/1997
e 373, I, do
sob o ponto de vista da parte recorrente. Dessa forma, sem
CPC/2015
terem sido objeto de debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no
ponto, as matérias contidas em tais dispositivos carecem de prequestionamento e
sofrem, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
E ainda, não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo do art. 39, I, do
CDC, que justificou o afastamento da cobrança do encargo em questão, é aplicável a
Súmula n. 283/STF.
No que se refere à tese de legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e
de avaliação, a parte não indicou claramente os dispositivos legais supostamente
ofendidos ou que tiveram sua aplicação negada (cf. fls. 602-607).
Além disso, "por se tratar de dever da parte mencionar as normas federais
violadas, é vedado a este colegiado indicar a norma correta em substituição àquele
mencionado pela recorrente, sob pena de ferir, também, o princípio processual da
(
isonomia, disciplinado nos arts. 125, I, do
e 139, I, do
"
CPC/1973
CPC/2015
Relator p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp n. 903.849/RN,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/9/2016,
24/11/2016)
Inafastável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio mediante a
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados,
e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o,
do RISTJ e 1.029, § 1o, do
ônus dos quais a parte recorrente não se
CPC/2015,
desincumbiu.
Ademais:
(i) "a incidência do Enunciado
em relação à matéria de fundo
284/STF
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a
impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a
" (AgInt no
interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.773.833/ES,
julgado em
DJe de
,
22/11/2021,
25/11/2021)
(ii) "a ausência de enfrentamento da matéria pela Corte de origem impede o
acesso à instância especial, por não preenchimento do requisito constitucional do
prequestionamento. 5. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois
os óbices à admissibilidade do recurso pela alínea 'a' do
III, da
art. 105,
CF/1988
Documento eletrônico VDA55698230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 156475e2-3af3-4022-8857-2ff265de1d8e

(
relator Ministro
impedem a análise recursal pela alínea 'c'." REsp n. 2.171.295/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(iii) "a incidência da Súmula no 283 do STF, também obsta o conhecimento
(
relator Ministro
do recurso especial quanto ao dissídio" REsp n. 2.170.633/AL,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Registre-se, por fim, que "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal
não enseja recurso especial" (
.
Súmula n. 13/STJ)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:37
Código de Controle do Documento: 156475e2-3af3-4022-8857-2ff265de1d8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.073.920 / MG
Número Registro: 2025/0396515-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244593919004 51402029520218130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS : THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - MG118906
AGRAVADO
: ELENICE ANTONELLI ZAKAIB
AGRAVADO
: FABIO ANTONELLI ZAKAIB
AGRAVADO
: MARCIO ANTONELLI ZAKAIB
ADVOGADOS : FABIANA GUSTIS - SP200183
CRISTIANO DE JESUS DA SILVA - SP304882
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:13
Código de Controle do Documento: 455f688a-61fc-49ce-9790-eea07466a777

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:13
Código de Controle do Documento: 455f688a-61fc-49ce-9790-eea07466a777